Tribunal: STF
Processo: ARE 1425888
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementada nos seguintes termos:  



    “Recurso inominado. Servidora pública estadual. Professora. Aposentadoria proporcional que deve obedecer ao disposto no art. 40, § 5.º, da Constituição Federal. Precedentes do E. STF e do E. TJSP. Pedido recursal desprovido”. (eDOC 16 – ID: 62694ec6)  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:  



    “Embargos de declaração. Atualização monetária pela forma prevista pela Emenda Constitucional 113/21 a partir da sua vigência. O entendimento dos Tribunais Superiores é de que a forma de atualizado do débito da Fazenda Pública, sobrevinda nova normatização, aplica-se automaticamente. Inexistência, portanto, de omissão a sanar, até porque não suscitada a questão no recurso inominado interposto. Embargos de declaração rejeitados”. (eDOC 19 – ID: 822065bf)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 3º da EC 113/2021. (eDOC 20 – ID: 510595d1)



    Nas razões recursais, insurge-se contra a decisão que no capitulo relativo à correção monetária e juros da mora, determinou a aplicação dos consectários legais previstos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, afastando, contudo a incidência da EC 113/2021 a partir de 09/12/2021, data na qual referida emenda constitucional entrou em vigor. 



    Acrescenta-se que a taxa SELIC é aplicável aos juros e à correção monetária a partir da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), independentemente da data do ajuizamento da ação ou do trânsito em julgado.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o recorrente pleiteia a imediata aplicação do índice da taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021. Ocorre que, a Corte de origem, sem se opor ao pedido do recorrente, assentou a aplicação imediata da atualização monetária pretendida. É o que se depreende do seguinte trecho do acórdão proferido em sede de embargos de declaração:



    “A forma de atualização monetária prevista pela Emenda Constitucional 113/21 aplica-se automaticamente, a partir da sua vigência, aos débitos da Fazenda Pública, conforme entendimento dos Tribunais Superiores acerca da sobrevinda de normatização a respeito, de modo que é desnecessária menção a respeito no acórdão prolatado, até porque não suscitada pela embargante no recurso inominado por ela interposto, razão pela qual não há que se falar em omissão”. (eDOC 19 - ID: 822065bf, p. 2)



    Verifico, portanto, não subsistir qualquer utilidade e interesse no julgamento do presente recurso extraordinário, posto que a Corte de origem não se negou à imediata utilização da Selic como índice de correção monetária e juros de mora. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente